Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR. PAGAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO – CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
3. In casu, narra a parte autora que em maio de 2020 buscou a parte requerida com a finalidade de emissão de 2a via de boleto bancário, referente a parcela vencida do contrato de financiamento. As tratativas, realizadas por forma não relatada na inicial, resultaram no envio de boleto por e-mail e pagamento da importância de R$ 1.197,33. Após o pagamento, a consumidora verificou tratar-se de boleto bancário fraudado. A pretensão da parte autora é a de obter a declaração de inexistência de débito junto à financeira e pagamento de indenização por danos morais. Também formulou pedido para emissão de boleto bancário referente à 15a parcela do contrato de financiamento.
4. Na origem os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, porque declarada a inexistência de débito e determinada a emissão do boleto referente à 15a parcela.
5. Com razão o recorrente, porque não vislumbrei a ocorrência de qualquer participação da requerida nos fatos de que resultaram o dano reclamado pelo autor. Primeiro, porque a parte autora não produziu qualquer prova de que as tratativas para pagamento da parcela vencida tenham ocorrido com qualquer preposto da financeira. Esse foi um ponto controvertido da lide e já o era antes da propositura da ação, em razão da recusa do reconhecimento do pagamento, de maneira que caberia à parte autora demonstrar como ocorreu toda a negociação para pagamento foi realizada. Os diálogos do ID 25136421 2 a 7 se mostram inservíveis para esse fim porque não indicam origem e destino do emissor das mensagens; Segundo, porque a única mensagem juntada aos autos, revela que a parte autora iniciou comunicação com conta de e-mail com endereço que já sugeria tratar-se de fraude (www.safrafinanceira.com.br@gmail.com – ID 25136421 - Pág. 5), ocasião em que forneceu dados pessoais e anexou arquivos. Terceiro, porque o boleto bancário fraudado (ID 25136425 - Pág. 1) é completamente diverso do emitido pela instituição financeira (ID 25136421 - Pág. 1), e que, por ocasião do pagamento, indicava terceiro como favorecido pelo crédito (ID 25136421 - Pág. 2), no caso o Banco C6 S.a.
6. No que se refere à recusa de emissão de boleto bancário referente à 15a parcela, a parte autora não fez qualquer prova nesse sentido, sendo certo que a segunda via de boleto bancário é realizada por pela Central de Atendimento, seja ela em página da instituição financeira, seja ela por telefone (ID 25136438 - Pág. 10).
7. Por esses fundamentos e com respeito ao atendimento diverso, estou convencido que a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que reputo mais adequada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.